Tribunal: TJDFT
Processo: 0737819-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737819-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: A&amp;R PERFUMARIA LTDA, RENAN FERNANDES PINHEIRO, ADOLFO FERNANDES PINHEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Intime-se o BANCO DO BRASIL S.A. para apresentar contrarrazões ao agravo interno de ID 31592521, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 5 de janeiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora